Tribunal: STF
Processo: Rcl 62764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cooperativa de Trabalhadores e dos Profissionais da Saúde de Araçatuba e Região contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0010156-89.2020.5.15.0103, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF. 



    A reclamante aduz que a beneficiária demanda na ação originária o “reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços, primeira Ré na ação trabalhista, LIFE IN HOUSE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA – ME.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Argumenta que:



    “[...] Da relação jurídica estabelecida no caso sub judice, não se evidencia, nem de longe, as características que determinam a relação jurídica de emprego.



    14. Vemos, pois, que o Regional rejeitou a eficácia jurídica do termo de adesão voluntariamente firmado pela parte autora na ação trabalho ao se associar à Cooperativa ora Reclamante.



    15. Expressamente, O ACÓRDÃO TURMÁRIO E A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NEGARAM EFICÁCIA JURÍDICA À RELAÇÃO JURÍDICA COOPERATIVA, PRESENTE NOS AUTOS E SEM DECLARAÇÃO DE FRAUDE OU NULIDADE!” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:



    “[...] procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, tanto a proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, da 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, quanto a proferida pelo E. do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em curso nos autos da Reclamação Trabalhista 0010156-89.2020.5.15.0103, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, DA ADC 48, DA ADPF 324/DF; DA ADI 3961/DF E PRINCIPALMENTE DA ADI 5625/DF; ALÉM DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL).” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] A r. sentença reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a 1ª ré (Life in House), na função de auxiliar de enfermagem, por entender comprovado que a contratação dela, por intermédio da 2ª ré (Cooperativa), teve o intuito de fraudar direitos trabalhistas.



    Com fundamento no art. 942, parágrafo único do Código Civil, declarou a responsabilidade solidária das reclamadas pela integral satisfação das verbas trabalhistas reconhecidas na decisão.



    Tendo sido reconhecida a existência de vínculo empregatício apenas entre a reclamante e a 1ª ré, restam prejudicados todos os argumentos recursais da 2ª ré relativos a reconhecimento de relação empregatícia com a Cooperativa, por ausência de interesse recursal.



    Dito isto, passo à análise. [...]



    Quanto ao cooperativismo, também é necessário verificar se a criação da cooperativa atinge sua finalidade legal, ou seja, a existência do affectio societatis, em que os indivíduos se unem espontaneamente para obter um fim comum que valorize o produto realizado por estes ou a prestação de seus serviços.



    Outros elementos que caracterizam a sociedade cooperativa são: autogestão, isonomia entre os associados, caráter duradouro e, principalmente, autonomia dos cooperados, a ponto de afastar qualquer relação empregatícia.



    No caso em exame, a r. sentença transcreveu a paradigmática decisão proferida nos autos do processo nº 0010536-10-2019-5-15-0019-RT, que explicita de forma ímpar a origem e o desenvolvimento da relação jurídica existente entre as rés, in verbis: [...]



    ‘O senhor Daniel Bevilaqua Cesar, enfermeiro, foi convidado pelo plano Santa Casa Saúde para organizar uma equipe que pudesse atender um paciente que havia conquistado judicialmente o direito de receber os serviços de 'home care'. Como aceitou a proposta, o plano começou a lhe encaminhar outros pacientes. [...]



    A intenção do plano de saúde não era prestar, por si, o serviço, mas fazê-lo por intermédio de terceiro. Para realizar o pagamento ao contratado era necessária, por razões contábeis e legais, a constituição de pessoa jurídica. Ao invés de constituir uma empresa, o profissional contratado pelo plano de saúde, senhor Daniel, visando à redução de encargos, optou pela fundação da cooperativa reclamada. Feito, formalizou-se o contrato de prestação de serviços com o plano de saúde. Desde então, à medida em que foram surgindo novos pacientes, mais auxiliares de enfermagem foram arregimentados e encaminhados para filiação à cooperativa.



    Os primeiros pacientes sob responsabilidade do senhor Daniel não precisavam de nada além de mão-de-obra qualificada. Não demorou e apareceu a demanda por equipamentos. O senhor Daniel comprou uma cama hospitalar e a locou para o plano de saúde. Em determinado momento, para gerir o patrimônio adquirido e que era colocado a serviço dos pacientes, o senhor Daniel fundou a reclamada Life in House.



    Com isso, a mão-de-obra ficou alocada na cooperativa e a infraestrutura, na empresa. [...]



    No caso, embora exista ata de assembleia, cuja lista de presença registra pouquíssimas assinaturas, não se revela que ela fosse um verdadeiro órgão deliberativo. Algumas questões importantes sobre a vida associativa foram colocadas durante o depoimento e as respostas não foram satisfatórias. À guisa de exemplo, cogitou-se a existência de profissional com conduta antiética, merecedora de expulsão. Seria uma questão a ser deliberada pelos sócios da cooperativa, mas ninguém mostrou esse grau de compreensão sobre o papel da assembleia. O senhor Daniel, confrontado com a situação, citou que evitaria chamar o profissional, dando origem a outra questão de competência da assembleia: como é feita a distribuição do serviço, de modo que um cooperado não seja preterido. As respostas a respeito também foram insatisfatórias, mostrando que, em casos de pacientes fixos, havia uma cúpula que escolhia a quem destinaria o convite para o trabalho. Para as substituições eventuais, criou-se uma regra informal de entregar o plantão a quem primeiro manifestasse interesse pelo WhatsApp. Não são condutas esperadas em uma cooperativa. [...]’



    Além das atividades das rés estarem intrinsecamente relacionadas (profissional da saúde x aluguel de equipamentos hospitalares), a comunhão delas se faz necessária para atender as exigências dos planos de saúde que contratam os serviços de 'home care'. Afinal, existem pacientes atendidos em domicílio por profissionais da saúde da cooperativa, que demandam equipamentos hospitalares e, nesses casos, as rés prestam serviços de forma simultânea para estes pacientes.



    Como a Life in House incluiu em seu objeto a prestação de serviços móveis de atendimento de urgências, no fim das contas oferece serviço de assistência de enfermagem domiciliar, embora não disponha de empregados para prestar serviços de home care. Para tanto, contrata empresa terceirizada, sendo a Cooperativa reclamada quem fornece a mão-de-obra, conforme confessou o próprio titular da 1ª ré (fl.631).



    Aliás, de acordo com o titular da 1ª ré a Life in House possuiu uma única funcionária registrada (Renata), que é enfermeira e, quando foi admitida, já era cooperada da Cooperativa reclamada e que lá atua como enfermeira coordenadora (conforme depoimentos testemunhais).



    Tal circunstância reforça a tese de desvirtuamento da cooperativa, para atuação como mera intermediadora de mão-de-obra em atividade-fim da 1ª ré, uma vez que esta não possui quadro de funcionários para a consecução de uma das atividades econômicas que explora.



    [...]



    Do contexto probatório, emerge clara existência de elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego. Os cooperados não possuem a autonomia característica da sociedade cooperativa, havendo a presença de subordinação a superiores hierárquicos, com imposição de escalas, horários de trabalho e valores dos plantões, além de fiscalização dos serviços prestados.



    A pessoalidade também se evidencia, já que a autora não podia se fazer substituir livremente por alguém da sua própria escolha, estranho ao quadro da Cooperativa reclamada.



    A não-eventualidade na prestação de serviços é evidenciada pelo próprio depoimento do preposto da Cooperativa, mas também pela documentação acerca de pagamentos mensais à reclamante, o que também comprova a existência de onerosidade.



    O fato de a reclamante ter prestado serviços concomitantemente para outra cooperativa é irrelevante, pois a exclusividade não é requisito para a configuração do liame de emprego.



    [...].



    A falta de qualquer dos requisitos legais e a inobservância dos princípios que regem o cooperativismo, somadas à presença dos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego, demonstram a utilização da estrutura formal de uma cooperativa como mera intermediadora de mão-de-obra, com o intuito de mascarar a relação de emprego e fraudar as obrigações trabalhistas.



    Embora a cooperativa tenha sido formalmente constituída, com a adesão formal da reclamante como ‘sócia cooperada’, e fossem realizadas assembleias (para pretensa validação de seus procedimentos), vale lembrar que o pacto laboral é um contrato realidade, de modo que os fatos efetivamente ocorridos prevalecem sobre requisitos formais.



    O inegável desvirtuamento da relação jurídica de natureza cooperativista justifica a decretação de nulidade dos atos simulados (art. 9º da CLT) e o reconhecimento do vínculo empregatício da autora para com o tomador dos serviços (1ª reclamada), que se beneficiou da força de trabalho, condenando-se solidariamente a cooperativa, com amparo no art. 942, parágrafo único do Código Civil.” (doc. eletrônico 11, pp. 6-12).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados e afirmou que a criação de cooperativas visando unicamente o fornecimento de mão de obra mais barata para o tomador de serviços caracteriza fraude, nos termos do art. 9º da CLT, impondo o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes.



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego, em obediência às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator